Tribunal: TJES
Processo: 5021782-08.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021782-08.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE ALEGRE - 2ª VARA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE ALEGRE - 1ª VARA e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E JUÍZO CÍVEL COMUM. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASSOCIAÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS. ILEGITIMIDADE ATIVA NO RITO DA LEI Nº 12.153/2009. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL COMUM. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara de Alegre (competência de Juizado Especial da Fazenda Pública) em face do Juízo da 1ª Vara de Alegre, no âmbito de ação de obrigação de fazer ajuizada por associação privada sem fins lucrativos (Casa de Caridade São José) contra o Estado do Espírito Santo, visando a dispensa de certidões negativas para credenciamento público. O Juízo suscitado declinou da competência sob o fundamento de que o valor da causa é inferior a 60 salários-mínimos, enquanto o suscitante alega a complexidade da causa e a natureza da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se uma associação privada sem fins lucrativos (entidade filantrópica) possui legitimidade ativa para demandar perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, independentemente do valor atribuído à causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O rol de legitimados ativos para propor ação no Juizado Especial da Fazenda Pública, previsto no art. 5º, I, da Lei nº 12.153/2009, é taxativo.

4. A legitimidade ativa no microssistema da Lei nº 12.153/2009 restringe-se às pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte.

5. As associações privadas de natureza filantrópica e assistencial não se enquadram nas categorias de microempresa ou empresa de pequeno porte definidas na Lei Complementar nº 123/2006.

6. A restrição subjetiva imposta pela lei de regência impede o processamento da demanda perante o Juizado Especial, ainda que o valor da causa seja inferior a 60 salários-mínimos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado (1ª Vara Cível da Comarca de Alegre/ES).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, declarar a competencia do juizo suscitado, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
JUÍZO DE DIREITO DE ALEGRE - 2ª VARA
, que engloba a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública,

em face da decisão proferida pelo
JUÍZO DE DIREITO DE ALEGRE - 1ª VARA
, que declinou da competência para o processamento e julgamento de ação de tutela de urgência ajuizada pela CASA DE CARIDADE SÃO JOSÉ - HOSPITAL DE ALEGRE contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em sua decisão declinatória, a magistrada da 1ª Vara de Alegre (Juízo Suscitado) fundamentou que, sendo o valor atribuído à causa (R$ 1.412,00) inferior ao limite de 60 (sessenta) salários-mínimos, a competência seria absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2º da Lei nº 12.153/2009.

Por sua vez, o magistrado do 2º Vara de Alegre (Juízo Suscitante), que engloba a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, fundamentou que a demanda reveste-se de elevada complexidade fática e jurídica, incompatível com o rito sumaríssimo, uma vez que envolve o controle de legalidade de procedimento administrativo de credenciamento público e análise de farta documentação técnica.

Pois bem.

Segundo se depreende dos autos, a controvérsia originou-se em ação de obrigação de fazer ajuizada pela
CASA DE CARIDADE SÃO JOSÉ
,
associação privada sem fins lucrativos
, objetivando a dispensa de apresentação de certidões negativas de débito para fins de credenciamento junto ao Estado do Espírito Sant .

A esse respeito, entende-se que o rol de legitimados ativos previsto no microssistema dos Juizados Especiais é taxativo, sendo que o art. 5º, I, da Lei nº 12.153/2009 dispõe nos seguintes termos,
in verbis
:

Art. 5º Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I –
como autores
, as
pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte
, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;

II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.

No caso, observa-se que a parte autora,
CASA DE CARIDADE SÃO JOSÉ - HOSPITAL DE ALEGRE
, qualifica-se como pessoa jurídica de direito privado de natureza filantrópica e associação assistencial, tratando-se, portanto, de uma associação privada, a qual não encontra correspondência no mencionado rol do art. 5º, I, da Lei nº 12.153/2009.

A restrição subjetiva imposta pela lei de regência impede, por decorrência lógica, o processamento da demanda perante o Juizado Especial, independentemente de o valor da causa ser inferior a 60 salários-mínimos, como no caso ora
sub examine
.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. ARTIGO 6º, I, DA LEI Nº 10.259/2001. A
ÇÃO AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS, NÃO ENQUADRADA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS.
1. O artigo 6º, I, da Lei nº 10.259/2001, preceitua que podem figurar como autoras, no juizado especial federal, as pessoas físicas, bem como as microempresas e empresas de pequeno porte, com as quais não se confundem as associações, cujo tratamento jurídico conferido pelo Código Civil é distinto. 2. No caso,
a parte autora apresenta natureza jurídica de associação civil sem fins lucrativos, configurando-se a incompetência absoluta dos juizados especiais
federais para o processo e julgamento da causa.
(TRF-4 - RCIJEF: 50066160220204047001 PR, Relator.: GERSON LUIZ ROCHA, Data de Julgamento: 31/03/2022, 1ª Turma Recursal do Paraná)

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA-
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO PRIVADA - AUSÊNCIA DE LEGITIMAÇÃO PARA PROPOR AÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL
- ROL TAXATIVO DO ART. 5º, I, DA LEI 12.153/2009 - DEFESA DE DIREITOS E INTERESSES COLETIVOS - EXPRESSA VEDAÇÃO NO ART. 2º, § 1º, I, DA LEI 12 .153/2009- COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. - Não se admite o processamento perante o Juizado Especial da Fazenda Pública de
ação ajuizada por Associação Privada, não incluída no rol de legitimados do art. 5º, da Lei 12.153/2009
- Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública as ações que versem sobre direitos e interesses coletivos, por expressa vedação insculpida no art . 2º, § 1º, I, da Lei 12.153/2009. (TJ-MG - CC: 10000200451474000 MG, Relator.: Elias Camilo, Data de Julgamento: 09/07/2020, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/07/2020)

Do exposto,
CONHEÇO
do conflito negativo e
DECLARO A COMPETÊNCIA
da 1ª Vara Cível da Comarca de Alegre/ES (Juízo Suscitado) para processar e julgar a ação originária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)